Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736790-64.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF EMBARGADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO D E S P A C H O Por meio da petição de ID no 71548036, o Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF solicita o julgamento dos embargos de declaração por ele interpostos (ID no 228014187), alegando que o Acórdão de ID no 228014194 examinou apenas o recurso da parte contrária. Intimada a se manifestar, a Pernambucanas Financiadora S/A manteve-se inerte (ID no 73789841) Ao analisar os autos, verifica-se que, de fato, os mencionados embargos não foram apreciados no momento oportuno. Assim, chamo o feito à ordem para determinar o processamento e julgamento dos embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 17 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator